Tribunal: STJ
Processo: 5033443-33.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70431 - PR (2022
/0402877-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: SERGIO SOUZA BOCCALETTI
ADVOGADOS
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO "LAVA-
JATO". RESTITUIÇÃO DE FIANÇA PENAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em mandado de segurança, no qual se pleiteava a
restituição de valor excedente de fiança bloqueada, ou, subsidiariamente, a
nomeação do agravante como depositário fiel dos ativos financeiros.
2. O respeitável Tribunal Regional Federal da 4a Região concluiu que
a restituição da fiança só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença
condenatória e a apresentação do acusado para cumprir a pena, descontados
os valores referentes a custas processuais, indenização por danos, prestação
pecuniária e multa, conforme dispõe o art. 336 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
preenche os requisitos legais de admissibilidade, no que se refere à
necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve impugnar de forma direta e específica os
fundamentos da decisão monocrática, sob pena de inadmissibilidade, nos
termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50203872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b7b05a0d-433a-4d52-ac42-884b7a37ee99

5. A parte agravante limitou-se a reproduzir os argumentos já
apresentados no recurso ordinário, sem enfrentar os fundamentos utilizados
na decisão agravada, notadamente quanto à comprovação de direito líquido e
certo ao agravante que justifique o provimento do recurso em mandado de
segurança para restituição antecipada da fiança ou nomeação como
depositário fiel, tendo em vista a necessidade do trânsito em julgado e da
apresentação do agravado para cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da
Execução apreciar eventual pedido de devolução parcial da fiança.
6. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte
demonstrar, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão atacada, o que
não ocorreu no presente caso.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b7b05a0d-433a-4d52-ac42-884b7a37ee99

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70431 - PR (2022
/0402877-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: SERGIO SOUZA BOCCALETTI
ADVOGADOS
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO "LAVA-
JATO". RESTITUIÇÃO DE FIANÇA PENAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em mandado de segurança, no qual se pleiteava a
restituição de valor excedente de fiança bloqueada, ou, subsidiariamente, a
nomeação do agravante como depositário fiel dos ativos financeiros.
2. O respeitável Tribunal Regional Federal da 4a Região concluiu que
a restituição da fiança só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença
condenatória e a apresentação do acusado para cumprir a pena, descontados
os valores referentes a custas processuais, indenização por danos, prestação
pecuniária e multa, conforme dispõe o art. 336 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
preenche os requisitos legais de admissibilidade, no que se refere à
necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve impugnar de forma direta e específica os
fundamentos da decisão monocrática, sob pena de inadmissibilidade, nos
termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

5. A parte agravante limitou-se a reproduzir os argumentos já
apresentados no recurso ordinário, sem enfrentar os fundamentos utilizados
na decisão agravada, notadamente quanto à comprovação de direito líquido e
certo ao agravante que justifique o provimento do recurso em mandado de
segurança para restituição antecipada da fiança ou nomeação como
depositário fiel, tendo em vista a necessidade do trânsito em julgado e da
apresentação do agravado para cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da
Execução apreciar eventual pedido de devolução parcial da fiança.
6. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte
demonstrar, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão atacada, o que
não ocorreu no presente caso.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO SOUZA
BOCCALETTI, contra decisão de fls. 599/605 (e-STJ), que negou provimento ao rcurso
em mandado de segurança.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado pela prática dos 04
delitos de lavagem de capitais, na forma do art. 71 do Código Penal, às penas de 07 (sete)
anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 176 (cento e setenta
e seis) dias-multa, além da indenização no montante de R$ 4.004.193,32, a título de
reparação dos danos causados pela infração, no âmbito da Operação "Lava-Jato" (e-STJ,
fls. 311/315).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região no Mandado de Segurança n.
5033443-33.2022.4.04.0000/PR, por unanimidade de votos, denegou a segurança
postulada, mantendo o
pedido de restituição parcial de fiança, nos
indeferimento do
termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 522):

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. FINALIDADES.
GARANTIA DA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CARÁTER PROCESSUAL.
MOMENTO DE RESTITUIÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, APÓS
DESCONTO DOS ENCARGOS IMPOSTOS PELA CONDENAÇÃO.
1. A fiança é espécie de medida cautelar diversa da prisão que tem como finalidade
precípua vincular o investigado ou réu ao processo e com isso garantir-lhe a liberdade
provisória, bem como assegurar o pagamento das custas, da multa e da reparação do dano
eventualmente aplicadas na sentença.
2. A devolução dos valores, ainda que excedentes ao da condenação, está condicionada
ao trânsito em julgado da sentença condenatória e à apresentação do réu para início do
cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

3. O momento adequado para restituição de eventual saldo da fiança é após a
apresentação do réu para o início do cumprimento da pena e a realização dos descontos das
custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa. Precedentes desta Corte.
4.Segurança denegada.

Nas razões do recurso ordinário, a defesa afirmou, em síntese, que o agravante
possui direito líquido e certo à restituição do "[...] valor excedente atualmente bloqueado,
para que permaneça à disposição do I. Juízo tão somente o valor imposto a título de
reparação de danos no bojo da ação penal – R$ 4.004.193,32 –, bem como do valor das
(e-STJ, fl. 549).
custas processuais e multa."
Alegou que "[...] não se discute o momento da devolução da fiança, mas sim a
correção do valor bloqueado, que passou a ser excessivo após ter sido proferida r.
sentença condenatória. (e-STJ, fl. 534).
"
Ademais, informou: "O que verdadeiramente se discute nos presentes autos –
e aí é que se apresenta o cerne da controvérsia – é se a constrição de ativos financeiros do
Recorrente no processo pode ser excessiva a ponto de extrapolar em mais de cinco vezes
o valor estimado para satisfação das custas, da multa e da reparação do dano, sobretudo
quando já proferida sentença condenatória que não confirmou a hipótese inicial quanto
.
ao valor envolvido nos supostos atos ilícitos
(e-STJ, fl. 544).
"
Buscou demonstrar que: "O bloqueio que antes era apenas subjetivamente
excessivo – pois fundamentado em suspeitas jamais confirmadas – tornou-se
objetivamente excessivo após a prolação da sentença, que restringiu a responsabilidade
do Recorrente a de R$ 4.004.193,32, enquanto o restante (aproximadamente R$ 18
milhões) permanece indisponível sem que haja efetiva necessidade, tampouco
(e-STJ, fl. 546).
fundamento. "
Subsidiariamente, requereu que "[...] seja nomeado depositário fiel dos seus
ativos financeiros bloqueados em fundos de investimento, para que possa movimentar os
valores de modo a garantir maiores rendimentos e, com isso, assegurar sua efetiva
(e-
utilidade ao final do processo, no caso de ser confirmada a sentença condenatória."
STJ, fl. 552).
o valor atualmente bloqueado
Assim, o pedido especificou-se na restituição d
(R$ 22.939.920,57), considerando-se que o montante devido à condenação para
reparação dos danos é de R$ 4.004.193,22, além do pagamento de 176 dias-multa e das
custas processuais. Subsidiariamente, pretendeu que o agravante seja nomeado
depositário fiel dos ativos financeiros.
Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da insurgência (e-
STJ, fls. 587/594), nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORRUPÇÃO
PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PLEITO DE
RESTITUIÇÃO PARCIAL DE FIANÇA IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DE
RESTITUIÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, APÓS DESCONTO DOS
ENCARGOS
IMPOSTOS
PELA
CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Na sequência, o recurso em mandado de segurança foi desprovido por decisão
monocrática do egrégio Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 599/605).
Na razões do presente agravo regimental, a defesa alega que "[...] o que
verdadeiramente se discute nos presentes autos – e aí é que se apresenta o cerne da
controvérsia – é se a constrição de ativos financeiros do Agravante no processo pode ser
excessiva a ponto de extrapolar em mais de cinco vezes o valor estimado para satisfação
das custas, da multa e da reparação do dano, sobretudo quando já proferida sentença
condenatória que não confirmou a hipótese inicial quanto ao valor envolvido nos
" (e-STJ, fl. 613).
.
supostos atos ilícitos
No ponto, afirma que: "O bloqueio que antes era apenas subjetivamente
excessivo – pois fundamentado em suspeitas jamais confirmadas – tornou-se
objetivamente excessivo após a prolação da sentença, que restringiu a responsabilidade
do Agravante a de R$ 4.004.193,32, enquanto o restante (aproximadamente R$ 18
milhões) permanece indisponível sem que haja efetiva necessidade, tampouco
(e-STJ, fl. 615).
fundamento."
Ademais, sustenta o seguinte: "[...] o que se pleiteia a título subsidiário é que,
em considerando já haver um juízo exauriente apontando o descomedimento da
constrição financeira sofrida pelo Agravante (por meio da r. sentença condenatória) e não
reconhecida a possibilidade de absoluta liberação do saldo dos ativos, seja então
permitida ao Agravante ao menos a administração desse saldo, na condição de
(e-STJ, fl. 619).
depositário fiel dos valores constritos."
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo
desprovimento do agravo regimental (e-STJ, fls. 630/646).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não reúne condições para ser conhecido.
No agravo regimental, a insurgência deve abranger, obrigatoriamente, os
esteios da decisão atacada, sob pena de não ultrapassar, sequer, as barreiras do
conhecimento, como ocorre no presente caso, em que a parte agravante nada mencionou
a respeito dos termos da decisão agravada.
Extrai-se dos autos que a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão
agravada, a fim de que seja "[...] restituído ao Agravante o excedente do valor atualmente
bloqueado (R$ 22.939.920,57), permanecendo à disposição do Poder Judiciário apenas o
montante equivalente à condenação à reparação dos danos (R$ 4.004.193,22), ao
(e-STJ, fl. 621). Subsidiariamente,
pagamento dos 176 dias-multa e custas processuais."
pretende que "[...] o Agravante nomeado depositário fiel dos ativos financeiros em
fundos de investimento e ações em seu nome para que possa movimentar os valores de
forma a garantir lucros que poderão vir a ser usados para o pagamento de reparação de
danos, custas processuais e multa, na hipótese de ser mantida a condenação pelo E. TRF4
(e-STJ, fl. 621).
nos auto da apelação interposta contra a r. sentença."
Por oportuno, transcreve-se so seguintes trechos lançados na decisão
monocrática agravada (e-STJ, fls. 601/605, grifos):

Em ordem jurídica, importante ressaltar que: "O cabimento da ação constitucional do
mandado de segurança contra ato judicial está atrelado à manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, apta a ofender direito líquido e certo, comprovado de plano pelo impetrante." (AgRg
nos EDcl no RMS n. 72.409/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
Consoante relatado, busca a parte recorrente a concessão da segurança a fim de restituir
seja nomeado depositário fiel dos ativos financeiros para
parte do valor bloqueado ou que
movimentar os valores de forma a garantir lucros.
Acerca da questão aduzida, no que importa ao caso, extrai-se do acórdão impugnado (e-
STJ, fls. 526/531, grifou-se):

Consta dos autos que o impetrante recolheu o valor de R$ 20,928 (vinte
, enquanto que a
milhões novecentos e vinte e oito mil reais) a título de fiança
Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

condenação à indenização foi apenas no montante de R$ 4.004.193,32 (quatro
milhões, quatro mil, cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos).
[...]
O impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu a restituição
imediata do saldo remanescente de fiança, porquanto interposta apelação por
parte do MPF, ainda pendente de julgamento por esta Corte, em que é buscada
a reforma do julgado para, entre outros pontos, majorar o valor fixado a título
. Acrescenta, ainda que sobre o montante
de reparação de danos e perdimento
devido a título de reparação de danos e multa processual devem incidir
correção monetária e juros de mora, o que aumentará substancialmente o
quantum necessário aos fins da referida ação penal.
[...]
Dada a sua natureza acautelatória, a fiança será devolvida a quem a tiver
prestado - integralmente, na hipótese de absolvição ou extinção da ação penal
(art. 337 do CPP) - ou após as deduções dos encargos atribuídos ao réu, se
condenado (art. 347 do CPP).
[...]
Cinge-se a controvérsia em determinar o momento em que deverá ter lugar
a restituição do saldo remanescente da fiança prestada pelo réu condenado,
bem como a possibilidade de a referida medida cautelar cumprir também a
função de garantir o integral cumprimento da pena.
E sobre esse ponto orientou-se a doutrina e a jurisprudência desta Corte em
reconhecer que o ordenamento jurídico não autoriza que a fiança - em virtude
de seu caráter processual - seja utilizada como garantia da execução, devendo
a restituição de eventual saldo se dar após a apresentação do réu para o início
.
do cumprimento da pena
[...]
Assim sendo, e conforme bem salientado pelo Procurador da República em
seu parecer, "independentemente do valor, a restituição da fiança somente
poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória e a
, após serem
apresentação do acusado para o início do cumprimento da pena
deduzidos os valores correspondentes às custas processuais; à indenização do
dano e à prestação pecuniária e multa, se o réu for condenado, a teor do que
- Grifou-se (evento 14,
dispõe o artigo 336 do Código de Processo Penal"
PARECER_MPF1).
Nesse contexto, também não merece prevalecer o pedido subsidiário de
nomeação do impetrante como fiel depositário, haja vista que a instituição
bancária tem tal encargo, ficando responsável pela correção monetária e pelos
juros incidentes sobre o montante depositado de acordo com as normas
.
vigentes

Conforme se observa da análise do trecho acima, o Tribunal de origem entendeu que a
restituição da fiança só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença condenatória e a
apresentação do acusado para cumprir a pena, descontados os valores referentes a custas
Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

processuais, indenização por danos, prestação pecuniária e multa, conforme o artigo 336 do
. Acrescentou que
Código de Processo Penal
não se justifica o pedido subsidiário de
nomeação do recorrente como fiel depositário, pois a instituição bancária já é responsável
.
pelo depósito, incluindo a correção monetária e os juros conforme a legislação vigente
De fato, o entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido de devolução da fiança, nos termos
o art. 344 do CPP, será atendido quando o réu se apresentar para cumprir a pena imposta
a, devendo o valor da garantia ser restituído após as
após o trânsito em julgado da sentenç
deduções previstas no art. 336 do CPP.
[...]
Além disso, cumpre ressaltar que o pedido de restituição da fiança deve ser realizado no
, considerando-se o disposto
Juízo da Execução, depois do trânsito em julgado da sentença
nos artigos 336, 344 e 347, todos do Código de Processo Penal.
[...]
Dessa forma, não há direito líquido e certo ao recorrente que justifique a restituição
antecipada de parcela da fiança ou a sua nomeação como depositário fiel dos valores,
porquanto a restituição da fiança está condicionada ao trânsito em julgado da sentença e ao
.
cumprimento das obrigações financeiras decorrentes do processo
Da análise dos autos, verifica-se que o agravante apenas repisou os
argumentos do recurso ordinário em mandado de segurança, deixando de impugnar
especificamente os fundamentos utilizados na decisão monocrática agravada,
notadamente quanto à comprovação de direito líquido e certo do agravante que justifique
o provimento do recurso em mandado de segurança para restituição antecipada ou
nomeação como depositário fiel, tendo em vista a necessidade do trânsito em julgado e
da apresentação do agravado para cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da Execução
apreciar eventual pedido de devolução parcial da fiança.
Inexistindo, portanto, insurgência a respeito dos fundamentos da decisão
agravada, incide o óbice, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Nestes termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO AO DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS ELEMENTOS
PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GRANDE QUANTIDADE DE
Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

DROGAS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada.
II - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas
corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de
Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.861/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
21/3/2024

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENUNCIADO N. 182, DA SÚMULA
DO STJ. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
IMÓVEIS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO CASA PARA FINS
DE
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior
Tribunal "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Outrossim, não consta que os imóveis estivessem habitados ou que
servissem ao exercício de profissão ou atividade, razão pela qual ilegítima a
invocação de ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição da República para
anular a busca e apreensão perpetrada no âmbito da ação penal. Precedentes
do STF e do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 852.771
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
4/3/2024
DJe de
).
7/3/2024

Portanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

Documento eletrônico VDA49896205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: 74b38500-d011-4a49-9dc7-447c3710d7b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RMS 70.431 / PR
Número Registro: 2022/0402877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50137947320184047000 5013794732018404700050713792520144047000 50334433320224040000
50713792520144047000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO SOUZA BOCCALETTI
ADVOGADOS
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CORRUPÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO SOUZA BOCCALETTI
ADVOGADOS : FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50167381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: 4aaa9991-bbca-4984-83e6-e7ce0d8add28

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: 4aaa9991-bbca-4984-83e6-e7ce0d8add28